Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONVOLAÇÃO EM PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO COM BASE NA SANÇÃO APLICADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais face a constatação de que a pretensão punitiva da administração pública foi aplicada dentro do prazo prescricional, bem como sob o fundamento de que não cabe ao Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo quanto ao período da penalidade aplicada, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que ausente no caso concreto.
2. Em análise dos autos, verifica-se que no dia 16/10/2014 foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do recorrente para aplicação, em tese, da pena de demissão. Entretanto, em 16/10/2019 foi abrandada a sanção, sendo aplicada ao recorrente a penalidade de suspensão por 90 noventa dias, na forma recomendada pela comissão processante, pela prática de infração prevista no art. 193, inciso V, da Lei Complementar Distrital 840/2011, sendo a respectiva portaria publicada no DODF do dia 18/10/2019 (id 26339386, págs. 33-39).
3. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estatui que a ação disciplinar instaurada em desfavor do servidor prescreve em cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; e em dois anos, quanto à suspensão (art. 208, incs. I e II).
4. Conquanto seja consagrado a independência das instâncias administrativa e penal, não há razão jurídica para considerar o prazo prescricional da sanção administrativa mais grave, incialmente prevista, mas que teve novo reenquadramento da conduta do recorrente, com a conclusão da comissão processante pela aplicação efetiva e mais branda da pena de suspensão, momento em que se consumou a prescrição. Nesse sentido: STJ-RMS 43.095/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015.
5. Ademais, se, por um lado, é certo que na LC 840/2011 não há previsão de regulação da prescrição pela penalidade aplicada, como ocorre na seara penal; por outro, não é menos cediço que, ao contrário do particular, a Administração Pública deve estrita obediência ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37, da Constituição Federal de 1988.
6. Com efeito, enquanto no campo das relações entre particulares é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da autonomia da vontade), na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza (atuação secundum legem), e não há qualquer dispositivo legal que lhe permita aplicar prazo de prescrição diverso da pena cominada efetivamente ao servidor, além do que seria flagrante a violação ao princípio da razoabilidade na incidência de prazo prescricional mais severo para a hipótese de sanção mais branda. Se o enquadramento inicial, na fase indiciária, apontava para a demissão, e o enquadramento conclusivo definiu-se pela suspensão, não é razoável a utilização do prazo prescricional da imputação indiciária em lugar daquele da imputação definitiva.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido, a fim de reconhecer a prescrição administrativa da pena de suspensão aplicada ao recorrente no processo administrativo disciplinar n. 008/2014 – SESIPE (processo sicop n. 050.000.541/2015 e processo n. 00050-00043992/2019-00). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.